Tribunal: TJMT
Processo: 1007747-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Henrique dos Santos de Oliveira, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT., que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de Homicídio (art. 121, caput, CP), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, se ampara na gravidade abstrata do delito, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque o Paciente possui predicados pessoais favoráveis (Id. 86237982).
Anexou documentos (Id. 86237983).
Com efeito, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, ao converter a prisão em flagrante preventiva, destacou a necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, extraída pelo modus operandi do delito.
Para tanto ressaltou que o paciente e a vítima já se conheciam e, na data do fato, aquele convidou esta para se encontrarem, contudo, em determinado momento, discutiram em virtude de o paciente crer que a vítima lhe teria transmitido doença contagiosa. Em seguida, segundo a narrativa do paciente, a vítima sacou uma faca e deu início a uma luta corporal, que levou o paciente a se apossar da arma branca e desferir um golpe na região do pescoço da vítima.
A princípio, entendo que está devidamente fundamentado o decreto preventivo, na gravidade concreta da conduta, a revelar a periculosidade do paciente, que, sem hesitar, teria golpeado pessoa que já era conhecida sua, com quem mantinha algum tipo de relacionamento; e, após lhe desferir um golpe de arma branca na região do pescoço, “largou a faca no chão e saiu andando (...) parou em uma lanchonete para chamar um uber (...)” (86237983 - Pág. 20), demonstrando total descaso e frieza ao deixar a vítima golpeada e deixar o local sem se deixar abalar.
Ora, tal cenário, revela a elevada gravidade do comportamento criminoso do paciente, fazendo da medida constritiva, a priori, o único meio capaz de tutelar a ordem social, a fim de evitar que ele volte a delinquir.
Nesse sentido:
“(...) Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada em relação à garantia da ordem pública, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, considerando a gravidade exacerbada do delito, em razão de seu modus operandi, exaustivamente narrado na decisão que decretou a segregação antecipada. (...)” (HC 384.121/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
É necessário destacar, por fim, que ainda que o impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). (...)” (HC 414.171/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator